Tribunal: CARF
Processo: 10980.724040/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724040/2010-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.625 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/11/2005
COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DIREITO SUPERVENIENTE.
POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS PARA A
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA COM DÉBITOS DE OUTROS
TRIBUTOS DA INTERESSADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
EFEITOS.
Nos termos da Súmula CARF n. 152, os créditos relativos a tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com
débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial para homologar as compensações
declaradas até o limite de crédito já reconhecido. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724040/2010-98
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls.270 a 280) interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1302-004.797, de 15/09/2020 (e-fls. 257 a 263), em que os
membros da Turma decidiram, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/11/2005
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO LIMITADA NA SENTENÇA A DÉBITOS DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS IMPOSSIBILIDADE
As unidades da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões
judiciais em vigor que disponham sobre a compensação de débitos do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e
contribuições administrados pelo órgão, em seus exatos termos. O
julgado faz lei entre as partes e não comporta interpretação extensiva ou
restritiva por nenhuma delas.
A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência acerca do
direito à compensação de forma diversa da prevista em sentença, quando houver legislação
posterior que a disponha.
A r. presidência da Câmara de Julgamento admitiu o especial diante da similitude
fática com acórdão paradigma no 3401-007.020, nos seguintes termos:
Vê-se que nos julgados há identidade jurídica e similitude fática naquilo
que é essencial, ou seja, ambos os casos debruçaram-se sobre os limites
da coisa julgada para fins de compensação, considerando a existência de
norma posterior ao ajuizamento das ações mais benéfica ao contribuinte
(artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com ou sem as alterações da Lei no
10.637/2002).
De fato, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos
termos propostos por ele.
Ou seja, o acórdão recorrido negou o direito de aplicar compensação do
ILL1 com tributos de outras espécies de forma diversa à prevista em
sentença, sob o fundamento de que O julgado faz lei entre as partes e
não comporta interpretação extensiva ou restritiva por nenhuma delas2;
e que à época do ingresso da ação de indébito já havia previsão legal
(artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (redação original, sem considerar a
alteração da Lei 10.637/2002) para a outra hipótese não solicitada na
ação judicial pelo interessado e nem aplicada pelo Juiz (compensação de
tributos entre espécies diferentes)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

De outra banda, o colegiado paradigmático debruçando-se sobre situação
fática e jurídica semelhante, concluiu pela possibilidade de ser feita a
compensação do crédito obtido por via judicial com quaisquer débitos,
independentemente das limitações3 impostas pela decisão judicial4, sob
o fundamento da alteração no texto do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 pela
Lei no 10.637/2002, posterior ao ajuizamento da ação (após as decisões
de primeiro e segundo grau).
Confira-se o voto condutor do Acórdão recorrido amparando a conclusão
acima:
[...]
Como se constata, ao tempo do ingresso da ação judicial, já havia na
legislação previsão para a compensação dos indébitos tributários tanto
com tributos de mesma espécie, quanto com tributos de espécie diversa.
A única distinção era que, no primeiro caso, a compensação era realizada
pelo sujeito passivo independentemente de pedido à Administração
Tributário; e, no segundo, tal pedido prévio era imprescindível.
Tanto que a sentença judicial tratou da referida distinção e apontou qual
era o pedido da Recorrente (fl. 54):
(...)
A Recorrente, optou, na ação judicial, em detalhar com precisão qual
seria o limite da compensação do indébito cujo reconhecimento buscou
obter: débitos vincendos de IRPJ. Não pode, agora, após o trânsito em
julgado da decisão, buscar a alteração dos referidos limites.
Não lhe socorre a invocação à Súmula no 344 do Superior Tribunal de
Justiça, já que ali não se autoriza que o cumprimento da decisão judicial
possa ignorar os limites da coisa julgada, mas apenas aponta que a
liquidação da sentença poderia se realizar por quaisquer das formas
previstas nos arts. 604 a 608 do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869, de 1973), ou seja, por cálculo, por arbitramento ou por artigos,
sem, necessariamente, vincular-se ao fixado no título judicial.
A imutabilidade da decisão é reafirmada em precedente que deu origem
ao referido Enunciado: “Não há dúvidas que ao juiz e às partes é defeso,
em sede de procedimento liqüidatório, inovar e rediscutir a lide ou
modificar o que já fora julgado por sentença.” (Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 564.139-MS, Relator Ministro Aldir
Passarinho Júnior, 29/06/2004, DJ 18/10/2004).
Não há dúvidas, portanto, de que a compensação pretendida pela
Recorrente não encontra amparo na decisão judicial invocada, estando
correta a sua não homologação.
26. Como visto acima, a decisão judicial foi clara ao excluir a
semestralidade. Acatar a pretensão da recorrente seria fazer tábula rasa da
coisa julgada. (...)
(...)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Seguem trechos do paradigma reproduzidos pelo Recorrente:
(...)
De fato, existindo termos específicos dispostos em sentença judicial, não
poderá a autoridade administrativa inovar ou deixar de aplicar o comando
proferido pelo juiz. Por outro lado, não se pode olvidar que a sentença
judicial foi proferida em 10/04/2000, o acórdão do TRF-4 em 22/01/2001
e o acordão do STJ em 13/05/2002, portanto, todos ocorridos em data
anterior a entrada em vigor da Lei no. 10.637/02 (ocorrida em
01/10/2002), que alterou o art. 74 da Lei no. 9.430/96 para permitir a
compensação com tributos diversos.
(...)
O art. 74 da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/02
regula o instituto da compensação tributária nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (grifo
nosso)
A Lei no 10.637/2002 – que dispõe sobre a compensação de créditos
fiscais de PIS/PASEP, entre outras providências – sedimentou a
desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos compensáveis, na
esteira da Lei n.o 9.4300/96, a qual não mais albergava esta limitação.
A partir disso, tanto a RFB, por meio de soluções de consultas e de
divergência – a exemplo das Soluções de Consulta n. 244/03, COSIT
n.279/14 e DISIT n.6035/17 e da Solução de Divergência n. 2/10 –,
quanto o CARF, vêm se posicionando no sentido de que o Contribuinte
pode compensar créditos relativos à contribuição para o PIS/PASEP a ele
reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com débitos
próprios referentes a outros tributos administrados pela Fazenda
Nacional, ainda que a sentença, fundada em dispositivos legais restritivos
vigentes à época de sua prolação e posteriormente modificados,
disponham em sentido diverso.
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito a compensação do crédito tributário da
contribuinte com tributos de outra espécie, igualmente administrados pela
RFB, o que deverá ser oportunamente apurado pela unidade de origem no
momento de liquidação da decisão.
Pelo exposto, constata-se a ocorrência de dissídio jurisprudencial e,
portanto, a matéria merece ser admitida.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Intimada a interessada apresentou contrarrazões em que sustenta que não se pode
admitir, na instância administrativa, uma compensação que não obedeça aos expressos contornos
do título judicial. Tal decorre do princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da
legalidade, que impede a administração pública de reconhecer aos particulares direitos que a lei
ou uma decisão judicial não concedeu.
A relevância de definir precisamente a matéria que foi discutida em âmbito
judicial se encontra nos limites da coisa julgada material e na consumação da prescrição do que
não foi requerido pelo contribuinte. No que diz respeito aos limites da coisa julgada, importante
salientar que essa garantia fundamental só protege o direito efetivamente reconhecido pelo
Poder Judiciário. Implica dizer que o cumprimento da decisão transitada em julgado deverá
pautar-se pelos estritos termos do que foi definido pela sentença, sob pena de conferir a
uma das partes proveitos sem qualquer suporte legal ou jurisdicional. Não pode a
Administração Pública alterar a decisão transitada em julgado, incluindo parâmetros de
compensação que não foram objeto de discussão na seara judicial, ou seja, que não foram
reconhecidos como sendo direito do contribuinte.
Por outro lado, como bem observou o acórdão recorrido, ao tempo do ingresso da
ação judicial já havia na legislação previsão para a compensação dos indébitos tributários tanto
com tributos de mesma espécie, quanto com tributos de espécie diversa. A única distinção era
que, no primeiro caso, a compensação era realizada pelo sujeito passivo independentemente de
pedido à Administração Tributária; e, no segundo caso, tal pedido prévio era imprescindível.
É o relatório.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Vejamos o cotejo analítico apresentado:
Conforme relatado, em fase de decisão judicial anterior à Lei 10.637/2002, a
decisão recorrida entendeu que não se poderia alterar o critério aportado na decisão judicial por
respeito à coisa julgada, enquanto os acórdãos paradigmas em situação similar firmaram o
posicionamento de que após referida lei, foi reconhecido o direito a compensação do crédito
tributário da contribuinte com tributos de outra espécie, igualmente administrados pela RFB, o
que deverá ser oportunamente apurado pela unidade de origem no momento de liquidação da
decisão.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente. Diversamente do entendimento
adotado pela decisão recorrida, a sentença indicou claramente que:
27. O estudo dos diplomas legais transcritos demonstra que existem duas
disciplinas para a realização da compensação: a da Lei no 8.383/91, que
permite ao contribuinte realizá-la tão-somente entre tributos da mesma
espécie; e a da Lei no 9.430/96, que admite compensação entre tributos e
contribuições sob a administração da Receita Federal, procedimento
realizado exclusivamente pela Receita Federal de ofício ou mediante
requerimento.
28. Com efeito, entendo que é ilícito para o contribuinte proceder à
compensação entre tributos de espécies diferentes fora do âmbito da
Receita Federal, já que criaria nova modalidade de compensação não
prevista em lei, o que afronta o próprio art. 170 do Código Tributário
Nacional.
29. Todavia, essa não é a hipóteses dos autos, pois que o promovente visa
compensar o pagamento indevido de ILL com os débitos do IRPJ.
Em outras palavras, ao tempo da ação, demandava-se que o contribuinte indicasse
os limites da compensação, sob o risco de o juiz atuar como legislador positivo. Contudo, com o
advento da Lei n. 10.637/2002, alterou-se o quadro normativo.
Relevante destacar que a sentença, foi proferida em data anterior a entrada em
vigor da Lei n.o 10.637/2002 (01/10/2002), que alterou o art. 74 da Lei n.o 9.430/96 para permitir
a compensação com tributos diversos. O art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, citado na consulta,
regula o instituto da compensação tributária nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Se o trânsito em julgado ocorreu na vigência da redação original do art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1996, e a implementação da compensação (a entrega da Dcomp) vier a ser realizada
após a entrada em vigor da MP n.o 66, de 2002, mesmo que a decisão judicial tenha limitado o
direito à compensação, o contribuinte tem o direito a compensar débito referente a qualquer
tributo administrado pela RFB vez que o legislador reafirmou este seu direito em uma nova lei
posterior.
A Lei n.o 10.637/2002 sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie
dos tributos compensáveis, na esteira da Lei n.o 9.430/96, a qual não mais albergava esta
limitação.
A própria Receita Federal do Brasil, quanto ao tema, em 2003, se posicionou nos
termos da Solução de Consulta n.o 244/2003 que o sujeito passivo pode compensar créditos
relativos à contribuição para o PIS/Pasep a ele reconhecidos em sentença judicial transitada em
julgado com débitos próprios referentes a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ainda que a sentença, fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à época
de sua prolação (posteriormente modificados), disponha diversamente:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 244, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPENSAÇÃO.
COISA
JULGADA.
LEI
SUPERVENIENTE
FAVORÁVEL.
O sujeito passivo pode compensar créditos relativos à contribuição para
o PIS/Pasep a ele reconhecidos em sentença judicial transitada em
julgado com débitos próprios referentes a outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, ainda que a sentença, fundada em
dispositivos legais restritivos vigentes à época de sua prolação
(posteriormente modificados), disponha diversamente. A compensação
deverá ser efetuada por meio do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento
ou
Restituição
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP). Não é admitida, entretanto, a compensação desses
créditos com débitos de terceiros, a exemplo dos débitos dos fabricantes
e dos importadores de veículos, oriundos da obrigação, relativamente às
vendas que fizerem, de cobrar e recolher, na condição de contribuintes
substitutos, a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelos
comerciantes varejistas, ainda que o detentor dos créditos seja o
contribuinte substituído.

Nesse sentido ainda o acórdão n. 9303-008.560, relatoria da Conselheira Érika
Costa Camargo Autran:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/06/1995
COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO
DE INDÉBITOS DO PIS SOMENTE COM O PRÓPRIO PIS. DIREITO
SUPERVENIENTE. POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
JUDICIAIS PARA A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA COM
DÉBITOS
DE
OUTROS
TRIBUTOS
DA
INTERESSADA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. EFEITOS.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado
que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB, no caso de a legislação
posterior admitir tal hipótese.
Não há violação da coisa julgada quando norma posterior permite a
compensação do crédito judicial com outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, mas tão somente justa adequação do direito
às ulteriores e mais amplas possibilidades de quitação de tributos
mediante compensação.
Ademais, na forma da Nota COSIT n.o 141/03, é possível, no processo
administrativo, assegurar ao contribuinte a compensação de seus
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

créditos de PIS com débitos de quaisquer outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, não obstante a decisão judicial tenha
se adstrito a possibilitar a compensação de PIS com parcelas do próprio
PIS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que este inclusive é o teor da Súmula CARF n.
152, que assim dispõe:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado
que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso para homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria direito à
compensação de forma diversa da prevista em sentença, quando houver legislação posterior que
a disponha, com base no paradigma no 3401-007.020, porque:
Vê-se que nos julgados há identidade jurídica e similitude fática naquilo que é essencial,
ou seja, ambos os casos debruçaram-se sobre os limites da coisa julgada para fins de
compensação, considerando a existência de norma posterior ao ajuizamento das ações
mais benéfica ao contribuinte (artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com ou sem as alterações da
Lei no 10.637/2002).
De fato, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos propostos
por ele.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Ou seja, o acórdão recorrido negou o direito de aplicar compensação do ILL3 com
tributos de outras espécies de forma diversa à prevista em sentença, sob o fundamento
de que O julgado faz lei entre as partes e não comporta interpretação extensiva ou
restritiva por nenhuma delas4; e que à época do ingresso da ação de indébito já havia
previsão legal (artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (redação original, sem considerar a
alteração da Lei 10.637/2002) para a outra hipótese não solicitada na ação judicial pelo
interessado e nem aplicada pelo Juiz (compensação de tributos entre espécies diferentes)
De outra banda, o colegiado paradigmático debruçando-se sobre situação fática e
jurídica semelhante, concluiu pela possibilidade de ser feita a compensação do crédito
obtido por via judicial com quaisquer débitos, independentemente das limitações5
impostas pela decisão judicial6, sob o fundamento da alteração no texto do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 pela Lei no 10.637/2002, posterior ao ajuizamento da ação (após as
decisões de primeiro e segundo grau).
No acórdão recorrido, no 1302-004.797, o Colegiado a quo, à unanimidade,
confirmou a não-homologação de compensações declaradas com crédito habilitado em razão do
processo judicial no 98.0007433-3, no qual teria sido permitida a compensação dos créditos
apenas com débitos do IRPJ, ao passo que as declarações de compensação tiveram por objeto
débitos de Cofins.
Como premissas da decisão considerou-se que: i) à época da formalização do
pedido judicial (30/4/98) a legislação já previa a compensação com tributos de espécie diferente;
ii) a Contribuinte pleiteou judicialmente o direito à compensação do quantum do ILL
indevidamente pago com seu IRPJ vincendo, sem as restrições impostas por meros atos
administrativos da Secretaria da Receita Federal; iii) a decisão judicial, aclarada em embargos,
permitiu a compensação de indébitos de ILL com débitos vincendos de IRPJ após o trânsito em
julgado; iv) a decisão judicial referiu os distintos regimes de compensação e concluiu que a
Contribuinte não poderia compensar tributos de espécies diferentes fora do âmbito da Receita
Federal, mas não era este o caso, vez que a compensação foi pleiteada entre ILL e IRPJ; e v) a
Súmula no 344 do Supremo Tribunal Federal, em seus precedentes, reafirma a imutabilidade da
decisão judicial transitada em julgado.
No paradigma no 3401-007.020 foi dado provimento a recurso voluntário,
reconhecendo o direito a compensação do crédito tributário da contribuinte com tributo de
outra espécie. Tratou-se, ali, também de ação judicial proposta em 1998, na qual foi reconhecido
ao sujeito passivo o direito de compensar indébitos da Contribuição ao PIS com débitos da
mesma espécie. As DCOMP apresentadas de 2005 a 2009 para utilização do indébito foram
parcialmente homologadas, apenas com respeito aos débitos de Contribuição ao PIS.
Contudo, o outro Colegiado do CARF inferiu que a decisão judicial que permitiu
a compensação entre créditos e débitos de mesma espécie foi proferida a partir de interpretação
restritiva da §3° do art. 66 da Lei n. 8.383/91 e observou que a sentença judicial foi proferida
em 10/04/2000, o acórdão do TRF-4 em 22/01/2001 e o acordão do STJ em 13/05/2002,
portanto, todos ocorridos em data anterior a entrada em vigor da Lei no. 10.637/02 (ocorrida em
01/10/2002), que alterou o art. 74 da Lei no. 9.430/96 para permitir a compensação com tributos
diversos. O voto condutor do paradigma pondera que:
A Lei no 10.637/2002 – que dispõe sobre a compensação de créditos fiscais de
PIS/PASEP, entre outras providências – sedimentou a desnecessidade de equivalência

3 A ação judicial previa a compensação com IRPJ (tributo da mesma espécie).
4 Reprodução de fundamento da DRJ ratificado pelo acórdão recorrido.
5 Compensação com débitos da mesma espécie.
6 Indébito do PIS em face das declarações de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°2.445 e 2.449/88.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

da espécie dos tributos compensáveis, na esteira da Lei n.o 9.4300/96, a qual não mais
albergava esta limitação.
A partir disso, tanto a RFB, por meio de soluções de consultas e de divergência – a
exemplo das Soluções de Consulta n. 244/03, COSIT n.279/14 e DISIT n.6035/17 e da
Solução de Divergência n. 2/10 –, quanto o CARF, vêm se posicionando no sentido de
que o Contribuinte pode compensar créditos relativos à contribuição para o PIS/PASEP
a ele reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com débitos próprios
referentes a outros tributos administrados pela Fazenda Nacional, ainda que a sentença,
fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à época de sua prolação e
posteriormente modificados, disponham em sentido diverso.
[...]
Assim, entendo que a análise da DRJ, em que levou em consideração apenas a data do
trânsito em julgado da ação judicial, ocorrido em 26/02/2004, ao invés do momento em
que as decisões foram, de fato, proferidas, é equivocada e inócua, já que não permite a
compreensão dos fatos e da motivação do julgador ao restringir a compensação a
tributos de mesma espécie.
Os acórdãos comparados, assim, se distinguem essencialmente na interpretação da
legislação tributária acerca da permissão de compensação entre tributos de espécies diferentes e
nos efeitos da coisa julgada em razão do cenário legislativo existente na data de propositura da
ação. Note-se que no presente caso apenas a sentença foi proferida em 18/02/2002, distintamente
do paradigma no qual todas as decisões são anteriores à vigência da Lei no 10.637/2002
(01/10/2002). Contudo, como para o Colegiado a quo foi irrelevante o contexto legislativo no
momento da decisão judicial, este diferencial não afeta a caracterização do dissídio
jurisprudencial, devendo ser CONHECIDO o recurso especial.
Como bem observado no acórdão recorrido, a legislação tributária já permitia a
compensação entre tributos de espécies diferentes à época da propositura da ação judicial, mas
isto mediante requerimento à Receita Federal. Sob esta ótica, não se pode dizer que o acórdão
paradigma está de todo equivocado quando diz que a Lei no 10.637/2002 (em verdade, a Medida
Provisória no 66/2002) permitiu a compensação com tributos diversos, porque isto, de fato, se
verificou a partir de 01/10/2002 sem a necessidade de requerimento à Receita Federal, vez que a
compensação passou a ser objeto de declaração com efeitos extintivos, e à manifestação
administrativa atribuiu-se efeitos resolutórios desta extinção.
Assim, quando os sujeitos passivos recorrem ao Poder Judiciário em 1998, para
ver reconhecido direito creditório, associam a este pedido a possibilidade de sua utilização para
liquidação de débitos mediante ação sua, apenas, sem a necessidade de requerimento à Receita
Federal. E é neste sentido que as decisões judiciais reconhecem tal direito, limitando-o à
liquidação de débitos de mesma espécie. São decisões orientadas, sim, pelo art. 66, §3o da Lei no
8.383/91, mas porque analisam pretensões de compensações escriturais. É o que se extrai,
inclusive, da sentença proferida em face da Contribuinte, na parte transcrita no acórdão
recorrido:
27. O estudo dos diplomas legais transcritos demonstra que existem duas disciplinas
para a realização da compensação: a da Lei no 8.383/91, que permite ao contribuinte
realizá-la tão-somente entre tributos da mesma espécie; e a da Lei no 9.430/96, que
admite compensação entre tributos e contribuições sob a administração da Receita
Federal, procedimento realizado exclusivamente pela Receita Federal de ofício ou
mediante requerimento.
28. Com efeito, entendo que é ilícito para o contribuinte proceder à compensação entre
tributos de espécies diferentes fora do âmbito da Receita Federal, já que criaria nova
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

modalidade de compensação não prevista em lei, o que afronta o próprio art. 170 do
Código Tributário Nacional.
29. Todavia, essa não é a hipóteses dos autos, pois que o promovente visa compensar o
pagamento indevido de ILL com os débitos do IRPJ.
É neste contexto, portanto, que as decisões judiciais, tanto do recorrido como do
paradigma, limitaram a utilização do indébito a tributos de mesma espécie.
Note-se, porém, que já na conversão da Medida Provisória no 66/2002, na Lei no
10.637/2002, a utilização de créditos judiciais com trânsito em julgado, ainda que entre tributos
de mesma espécie, também passou a demandar declaração:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação: Produção de efeito
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo."(NR)
(destacou-se)
Ou seja, a pretensão deduzida judicialmente em 1998, quando reconhecida depois
da alteração legislativa em tela, já se mostra inexequível. A Contribuinte somente poderia
aproveitar o direito creditório reconhecido em decisão judicial transitada em julgado mediante
prévia declaração à Receita Federal, ainda que o destinasse apenas ao IRPJ.
E a Contribuinte não questionou esta normatização. O trânsito em julgado da ação
judicial se verificou em 17/08/2005 (e-fl. 97), e em 15/09/2005 a Contribuinte pediu a
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, no qual se
confirmou a existência do reconhecimento judicial de crédito passível de compensação nos
seguintes termos:
Trata-se de “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado”, disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 517, de
27/02/05, no qual o contribuinte informa o valor de R$ 3.080.451,22 a título de crédito
reconhecido através do processo judicial no 98.0007433-3.
Atendidas pelo contribuinte as obrigações dispostas nos incisos I a IV, do parágrafo 1o -
artigo 3o da referida IN e confirmadas as exigências dispostas nos incisos I a IV, do
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

parágrafo 2o do mesmo artigo, ressaltando que prescinde de confirmação a exigência
disposta no inciso IV deste último parágrafo, posto que a ação judicial ora tratada
autoriza tão somente a compensação do crédito e não a sua restituição, somos pelo
deferimento do pedido de habilitação.
Assim é que a Contribuinte, ciente da habilitação, passa a transmitir Declarações
de Compensação a partir de 22/11/2005, para utilização do indébito reconhecido judicialmente e,
em 18/10/2010, é cientificada de sua não homologação porque, embora confirmado crédito de
R$ 1.055.939,45 na data base de 31/12/1995, os débitos compensados se referiam, apenas, a
Cofins.
A PGFN, em suas contrarrazões, defende a manutenção do acórdão recorrido. De
sua argumentação destaca-se:
A relevância de definir precisamente a matéria que foi discutida em âmbito judicial se
encontra nos limites da coisa julgada material e na consumação da prescrição do que
não foi requerido pelo contribuinte. No que diz respeito aos limites da coisa julgada,
importante salientar que essa garantia fundamental só protege o direito efetivamente
reconhecido pelo Poder Judiciário. Implica dizer que o cumprimento da decisão
transitada em julgado deverá pautar-se pelos estritos termos do que foi definido
pela sentença, sob pena de conferir a uma das partes proveitos sem qualquer
suporte legal ou jurisdicional. Não pode a Administração Pública alterar a decisão
transitada em julgado, incluindo parâmetros de compensação que não foram
objeto de discussão na seara judicial, ou seja, que não foram reconhecidos como
sendo direito do contribuinte.
Por outro lado, resta mais um obstáculo à concessão administrativa de direitos não
reconhecidos judicialmente, qual seja: a prescrição da pretensão que o contribuinte
teria de exigir da Administração Pública uma pretensão. Com efeito, se o
contribuinte não pleiteou a medida no âmbito da ação judicial que reconheceu seu
direito à repetição de indébito, forçoso reconhecer que está prescrita esta parcela
de sua pretensão. Isso porque transcorreu o prazo que o contribuinte teria para requerer
o reconhecimento e concessão desse direito sem que se manifestasse, o que torna
inevitável a extinção do direito a exigir tal pretensão. O contribuinte não pode, agora,
tentar obter administrativamente um direito após todo o percurso do processo
judicial – no qual permaneceu inerte quanto à tributação de tributos de espécies
diversas, pois isso afronta o ordenamento jurídico. Nessa perspectiva, importante
lembrar que a prescrição, cuja função é conferir segurança jurídica às relações
sociais, estabelece prazo para que se exerçam os direitos, justamente para evitar
que se eternizem as relações jurídicas. (destaques do original)
Releva notar que a ação judicial não foi proposta para questionar a legislação
que regia os procedimentos de compensação. A insurgência da Contribuinte se dirigiu à
incidência do ILL de 1989 a 1992, associando ao reconhecimento do indébito a pretensão de
utiliza-lo para compensação com tributo de mesma espécie, no caso, o IRPJ. Daí porque a
decisão judicial foi no sentido de julgar procedente o pedido para declarar compensáveis os
valores indevidamente recolhidos a título de ILL, na disciplina do art. 35 da Lei 7.713/88, com
débitos vencidos do IRPJ, após o trânsito em julgado e sujeito a fiscalização tributária. A
declaração favorável à compensação é mera consequência do reconhecimento do recolhimento
indevido de ILL, tanto que o julgamento da apelação e do recurso especial, posteriores, se
restringem à discussão quanto ao direito creditório.
Assim, não se vislumbra qualquer alteração da decisão transitada em julgado,
justamente porque parâmetros de compensação não foram objeto de discussão na seara judicial,
e assim, não só não foram reconhecidos como sendo direito do contribuinte, como também não
foram negados como direito do Contribuinte.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Com respeito à prescrição, trata-se de prazo, como expresso no art. 165 e
seguintes do CTN, para o sujeito passivo pretender seu direito à restituição total ou parcial do
tributo. No caso, a Contribuinte manifestou esta pretensão em 30/04/1998, quando não
transcorrido o prazo estabelecido na jurisprudência, de 5+5 anos, antes da vigência da Lei
Complementar no 118/2005. Impróprio, assim, cogitar que se o contribuinte não pleiteou a
medida no âmbito da ação judicial que reconheceu seu direito à repetição de indébito, forçoso
reconhecer que está prescrita esta parcela de sua pretensão. O curso do prazo prescricional foi
interrompido com a propositura da ação judicial, e praticamente nada decorreu de tempo entre o
trânsito em julgado da ação judicial e a destinação do crédito a compensações.
O que se tem é que a Contribuinte, imediatamente após o trânsito em julgado da
ação judicial, submeteu-se às regras administrativas para utilização de direito creditório
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, e observou o prazo legal para se valer do
indébito em compensação. Eventualmente poder-se-ia discutir se, mesmo na vigência da Lei no
10.637/2002, a Contribuinte poderia invocar a decisão judicial para destinar o crédito
reconhecido judicialmente a compensações escriturais com o IRPJ. Mas o ponto em debate não
tem por referência esta parcela da decisão judicial, e sim o reconhecimento do indébito lá
expresso, cuja compensação com tributos de espécies diferentes não foi discutida judicialmente,
e, portanto, não encontra óbice a ser admitida administrativamente, desde que observados os
requisitos formais expressos na legislação de regência, como foi o caso.
Registre-se, por fim, que um dos precedentes citados no paradigma também deu
ensejo à aprovação de Súmula da 3a Turma da CSRF:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Acórdãos Precedentes:
9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e 3301-001.446.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Neste sentido vale a transcrição do voto condutor do Acórdão no 9303-002.458, de
lavra do ex-Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
A matéria admitida foi a questão da compensação do indébito com débitos de tributos
diferentes, ainda que a decisão judicial tenha restringido tal compensação apenas com
débitos da mesma contribuição.
A decisão judicial transitada em julgada restringiu a compensação aos tributos nela
especificados.
Porém essa limitação se deu por uma sentença transitada em julgado em que o
beneficiado já havia, por normas internas, aceitado e aplicado a legislação posterior em
processos de restituição sob sua análise.
É o que se depreende da Nota Cosit no 141, de 23 de maio de 2003.
(...)
11. Não obstante isso, conclui-se que tratamento similar deve ser dispensado
pela Administração Tributária ao caso em comento, qual seja a execução da
decisão judicial transitada em julgado em conformidade com a norma que
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

fundamentou a decisão até a data de início da vigência da norma que regulou a
matéria objeto do litígio de forma mais favorável ao sujeito passivo, após a qual
referida decisão deve ser executada em conformidade com a legislação
superveniente.
12. A adoção do procedimento acima esposado não implica, de modo algum,
descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, mas sim a
implementação da decisão mediante sua necessária integração à legislação
superveniente e mais favorável ao sujeito passivo, na hipótese de a
implementação vir a ocorrer em data na qual a norma que fundamentou a
decisão e que orienta sua execução não mais se mostrar aplicável,
13. Referida exegese merece acolhimento inclusive nas hipóteses em que a
compensação do crédito na forma prevista na legislação superveniente à decisão
judicial tenha sido pretendida pelo sujeito passivo e denegada pelo Poder
Judiciário, haja vista que tal denegação somente ocorreu em face da ausência
de base normativa à data do reconhecimento judicial do direito creditório,
situação modificada com a edição da legislação que permitiu a compensação na
forma pretendida pelo sujeito passivo e na qual a própria Administração
Tributária vem se orientado na homologação de compensações de tributos e
contribuições sob sua administração.
(...)
Também existe uma solução de consulta, no mesmo sentido, proferida pela SRRF da 4a
RF.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL/4a REGIÃO
FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 93, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA: Os créditos de Finsocial, reconhecidos por decisão judicial transitada
em julgado, poderão, em princípio, ser utilizados para compensação com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observados, ainda, os procedimentos previstos na
IN SRF n° 460, de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 170 e 170-A do CTN, com a redação do art. 1°
da Lei Complementar n° 104, de 2001; art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a
redação do art. 49 da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 17 da Lei n° 10.833, de
2003; INSRF n° 460, de 2004; Nota Cosit n° 141, de 2003.
VIRGÍNIA BRAGA DE SANTANA
Chefe da Disit
Da leitura do texto acima transcrito, percebe-se que a própria Administração Fazendária
compartilha do mesmo entendimento esposado pela Recorrente, não havendo razão
plausível para o indeferimento de sua pretensão compensatória.
E nem poderia ser diferente, na forma do artigo 74 da lei n° 9.430/96, in verbis:
[...]

Portanto, apesar de o PIS ser espécie diferente e natureza jurídica diversa de outros
tributos, cada qual com destinações orçamentárias próprias, não há mais que se impor
limites à compensação, em razão da nova legislação que rege a espécie, podendo, pois,
serem compensados entre si ou com quaisquer outros tributos administrados e/ou
arrecadados pela SRF.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Com efeito, o vencedor da contenda já dispõe de outros meios para se proceder a
compensação de indébitos tributários. Não há porque haver vinculação àquela sentença
judicial transitada em julgado. Se a decisão tivesse sido contrária à Fazenda, aí sim, não
caberia à administração outra solução, senão acatar a decisão judicial. Assim cabe à
administração pública, por meio de seu tribunal administrativo, o CARF, relativizar a
decisão judicial transitada em julgado e proceda à análise do pleito em questão.
A ação judicial foi proposta antes da edição da Lei 9.430/96, que ampliou as hipóteses
de compensação para autorizar a compensação de crédito reconhecido judicialmente
com débitos de quaisquer tributos administrados pela então SRF, o fato é que toda a
análise e decisão do processo judicial foram feitas sob a égide da nova lei. A própria
RFB já aplica a lei posterior mais benéfica no caso das compensações, mesmo o Poder
Judiciário tendo analisado os fatos com a vigência da nova legislação acerca das
compensações.
Com efeito, a data do encontro de contas, já estava em vigor a legislação que permitia a
compensação de tributos pagos indevidamente com quaisquer outros tributos
administrados pela antiga SRF. Para este relator a legislação a ser adotada é a vigente na
data do efetivo encontro de contas, pois ali é que se materializa a compensação
pleiteada.
O CARF tem farta jurisprudência permitindo a compensação do PIS com outros tributos
administrados pela SRF, não obstante a decisão judicial tenha se adstrito a possibilitar a
compensação de PIS com parcelas do próprio PIS.
[...]
O art. 5o da CF, no capítulo que trata dos direitos fundamentais, coloca a imutabilidade
da coisa julgada em seu rol. Ocorre que os direitos fundamentais servem para resguardar
o cidadão contra possíveis arbitrariedades cometidas pelo Estado. São remédios de
defesa do indivíduo, pela tendência opressora do Estado.
A própria PGFN exarou parecer recente (PGFN/CRJ/no 958/20012) sobre o assunto,
admitindo a relativização da coisa julgada em desfavor do fisco. Eis uma parte do
parecer:
Ementa: Consulta acerca da prevalência ou não da coisa julgada material em
favor da União sobre orientação administrativa posterior da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Advocacia-Geral da União – AGU
que, em tese, é benéfica ao contribuinte. Exame em tese sob o prisma jurídico.
(...)
É sabido que a relativização da coisa julgada em desfavor do contribuinte é
absolutamente vedada em razão dos princípios do direito adquirido e da
segurança jurídica. Por outro lado, a relativização da coisa julgada em desfavor
do Fisco parece não encontrar tais óbices. É no mínimo questionável alegar-se
que o Estado possui direito adquirido ou que precisa ser salvaguardado pelo
princípio da segurança jurídica. Ora, o Estado é, por excelência, o produtor da
norma jurídica, e, como tal, não pode alegar ausência de segurança para
descumprir as normas que ele próprio modificou, seja no âmbito do Poder
Judiciário ou dos seus demais Poderes.
10. Desse modo, é perfeitamente possível que os efeitos de uma decisão judicial
acobertada pela coisa soberanamente julgada (aquela que se forma pelo
transcurso do prazo decadencial da ação rescisória) cessem, de modo a ensejar
um novo regime jurídico entre as partes envolvidas acerca de determinado
objeto. Assim sendo, a cessação ou modificação desses efeitos podem advir: i)
das alterações fático-jurídicas em relações de trato sucessivo; ii) de ato
unilateral ou bilateral das partes envolvidas (renúncia ou novação, por
exemplo); e iii) retroação dos efeitos da lei.
23. Por fim, cabe analisar a hipótese de desconstituição da coisa julgada pela
retroação da lei. Evidentemente que para o contribuinte, a garantia da coisa
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

julgada não pode ser atingida pela retroação da lei, do contrário seria ela
inconstitucional. Mas para o ente político, embora seja ele titular de direitos e
garantias fundamentais, entendo que há possibilidade de mitigação dessa
garantia. A lei, em tese, não poderia estabelecer, sob pena de
inconstitucionalidade, que as decisões favoráveis ao ente público, mesmo que
transitadas em julgado, não se revestiriam da coisa julgada. Entretanto,
poderia, ao meu ver sem o vício da inconstitucionalidade, retroagir de maneira
a tornar sem efeito coisas julgadas já formadas e em matérias específicas, pois
estaríamos, na verdade, diante de uma hipótese de renúncia à coisa julgada pelo
ente político por meio de seu Poder Legislativo. Não caberia ao advogado
público sustentar em juízo a inconstitucionalidade da lei, mas tão-somente
adotar a vontade legislativa.
No presente caso o Estado foi vitorioso em uma contenda judicial e, esse mesmo Estado
abre mão desse direito à imutabilidade da coisa julgada, ao expedir a Nota Cosit no 141,
em 23 de maio de 2003. A legislação mudou e após o início do processo judicial
sobreveio uma legislação mais benéfica ao contribuinte e a própria Receita Federal, que
dispõe de um modo mais rápido de receber os seus créditos. Tal solução diminuiu muito
os processos em contencioso administrativo. Não há violação legal e não há prejuízo
para nenhuma parte.
Se o próprio credor admite receber as suas dívidas de outro modo, não há porque esse
tribunal administrativo, em um formalismo exacerbado, impedir que o contribuinte
solva seus débitos de uma forma que a própria legislação já permitia quando da
ocorrência dos fatos, ou seja, da compensação.
Do exposto, voto pelo provimento do presente recurso.
Distintamente deste precedente, no presente caso, quando proposta a ação judicial,
em 1998, já existia a possibilidade de compensação com tributos de espécies diferentes.
Contudo, como antes demonstrado, tal proceder era dependente de requerimento. Neste contexto,
a Contribuinte se limitou a requerer a compensação do indébito pleiteado judicialmente com
tributo de mesma espécie, possivelmente por compreender tal proceder, à época, exequível em
sua escrituração, sem dependência de concordância administrativa prévia. Mas quando se
verifica o trânsito em julgado da ação judicial, outro era o cenário legislativo, a exigir, inclusive,
providências administrativas prévias à destinação do direito creditório reconhecido
judicialmente, ainda que para compensação com tributos de mesma espécie. Logo, assim como é
possível afirmar o dever da Contribuinte observar este trâmite administrativo para promover a
compensação deferida judicialmente, cumpre reconhecer-lhe, também, que nada a impedia de,
observando o trâmite administrativo devido, destinar o direito creditório tempestivamente
pleiteado e reconhecido, à compensação com tributos distintos daqueles requeridos
judicialmente. Não há, em tais circunstâncias, ofensa à coisa julgada, simplesmente porque não
houve qualquer provocação nem decisão judicial acerca da legislação que rege a compensação
tributária no âmbito dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Registre-se, por fim, que a Contribuinte pede, desde a manifestação de
inconformidade e também em seu recurso especial, que seja integralmente homologada a
compensação declarada, mas nada opôs ao cálculo do despacho decisório de e-fl. 156/158 que
determinou o valor do direito creditório reconhecido judicialmente na data base de 31/12/1995.
Ao longo do contencioso administrativo questionou, apenas, a negativa de imputação deste
direito creditório aos débitos compensados, todos relativos a Cofins. Considerando os limites da
lide estabelecida, portanto, o despacho decisório deve ser reformado apenas neste segundo ponto,
não sendo possível dizer que tal será suficiente para homologar integralmente as compensações
declaradas.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724040/2010-98

Assim, o presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte para admitir a compensação do direito creditório reconhecido
judicialmente e confirmado pela autoridade administrativa com os débitos informados em
DCOMP, ainda que não correspondentes a IRPJ.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 327
DF CARF MF
Original